Tribunal: TJDFT
Processo: 0702838-96.2025.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE PERFIL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS LEGAIS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A parte autora/recorrida ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em razão da negativa de cobertura securitária após sinistro com veículo segurado.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 3.090,00 (danos materiais) e R$ 3.000,00 (danos morais).
4. A seguradora/recorrente interpôs recurso inominado, sustentando quebra de perfil, ausência de comprovação de desembolso e inexistência de dano moral.
5. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Questão em Discussão
6. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) analisar se a negativa de cobertura securitária foi legítima diante da alegada omissão do condutor principal; ii) se houve comprovação do dano material ; e iii) se configurado o dano moral indenizável.
IV. Razão de Decidir
7. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC.
8. A recorrente não comprovou a alegada quebra de perfil nem a má-fé do segurado. A diferença de prêmio (R$ 80,00) é irrelevante para caracterizar agravamento do risco.
9. O orçamento apresentado pelo recorrido é suficiente para comprovar o valor do conserto, diante da ausência de impugnação específica e da razoabilidade do valor.
10. No tocante aos danos morais, entendo que a negativa indevida de cobertura, somada à frustração da legítima expectativa de proteção securitária e à demora na solução administrativa, configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar reparação extrapatrimonial. O valor fixado (R$ 3.000,00) mostra-se proporcional e razoável, não merecendo redução.
11. Nesse sentido: Acórdão 1961376, 0713349-20.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025; Acórdão 1920413, 0701023-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024; e REsp 1.419.731/PR, Relatora Min. Nancy Andrighi, STJ.
11. Por fim, quanto à incidência dos juros legais, assiste razão à recorrente. Tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 54 inaplicável).
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para fixar o termo inicial dos juros legais incidentes sobre o valor de R$ 3.090,00 (danos materiais) a partir da citação (21/03/2025). Mantidos os demais termos da sentença.
13. Custas recolhidas, ID 74318641. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9099/95.
TESE: A negativa de cobertura securitária fundada em alegada quebra de perfil exige prova robusta da alteração do risco e da má-fé do segurado. A ausência de tais elementos configura falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos materiais e morais. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros legais incidem a partir da citação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Arts. 14 do CDC; e
Arts. 405, 406, 765, 766 e 927 do CC;
Jurisprudência(s) relevante(s) citadas(s):
Acórdão 1961376, 0713349-20.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025
Acórdão 1920413, 0701023-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024
REsp 1.419.731/PR, Relatora Min. Nancy Andrighi, STJ